Tribunal: TJMT
Processo: 0002541-97.2012.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
ALEXANDRE FRANCA ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 53953/2014
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – EXAME DE COLONOSCOPIA –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso (desconforto) e a conduta do agente público (imperícia na aplicação da anestesia/sedação) , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
APELANTE(S):
SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA
APELADO(S):
SOCIEDADE BENEFICENTE SÃO CAMILO
ALEXANDRE FRANCA ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Senir Francisca de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002541-97.2012.8.11.0003, movida em desfavor da pessoa física Alexandre Franca Almeida, e do Estado De Mato Grosso e da Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC), julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
A Apelante narra que propôs a presente ação de reparação, em decorrência de exame de colonoscopia realizado no Hospital Regional, para análise endoscópica do intestino grosso para detecção de cânceres além do diagnóstico de doença inflamatória intestinal e outras patologias.
Alegou que o médico Alexandre Franca Almeida chegou com 7 (sete) horas de atraso, e passou a demonstrar irritação por conta de seus afazeres, reclamando por diversas vezes que ainda teria que fazer uma cirurgia, e, sem dar nenhum sedativo à autora, ou, analgésico, deu início ao exame causando-lhe dores demasiadas e desconforto físico e emocional.
Asseverou, ainda, que implorou para que o médico parasse com o exame, sendo que ele além de não respeitar os limites físicos da autora, também passou a ofendê-la.
Acrescentou que o exame médico que deveria ser algo indolor e discreto foi motivo de vergonha e humilhação da autora, que se sentiu verdadeiramente violada, tendo causado danos de ordem extrapatrimonial.
Assim, requereu a condenação dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral, no parâmetro estatuído entre 50 a 100 salários mínimos vigentes.
Sobreveio a sentença proferida pelo juízo a quo julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Em suas razões alega que, o exame de colonoscopia foi realizado sem efeito de sedativo/anestesia.
Assevera que é pessoa religiosa, mãe de família e possui criação rígida e discreta, sentindo-se demasiadamente humilhada tanto pelas ofensivas brincadeiras do médico como também se sentindo agredida ao passo que determinou a interrupção do exame sem que sua ordem tivesse sido atendida.
Forte nessas razões requer que seja conhecido e provido o Recurso de Apelação, reformando-se totalmente a sentença de primeira instância.
A Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC) apresentou recurso de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso (272/277).
Alexandre Franca Almeida apresentou recurso de apelação pugnando pelo desprovimento do recurso (278/288).
A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou no sentido de inexistirem motivos legais que exijam a intervenção ministerial para prosseguimento do feito, declinando assim das atribuições, devolvendo os autos para o seu regular prosseguimento (fls. 294/298).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Senir Francisca de Oliveira contra sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 0002541-97.2012.8.11.0003, movida em desfavor da pessoa física Alexandre Franca Almeida, e do Estado De Mato Grosso e da Sociedade Beneficente São Camilo (SBSC), julgou improcedentes os pedidos da inicial, declarando extinto o processo com resolução de mérito.
Inicialmente, destaco que os artigos 14 e 1.046 do Novo Código de Processo Civil assentam a opção do ordenamento jurídico pela teoria do isolamento dos atos processuais. Contudo, resguardam os atos processuais já praticados e as situações consolidadas sob a vigência da norma revogada, com evidente amparo, sobretudo, na proteção conferida pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Com efeito, quanto à sistemática processual e às relações de direito intertemporal surgidas com o advento do novo diploma adjetivo, é cogente o respeito pelas situações jurídicas já consolidadas e versadas na concretização do ato jurídico perfeito ou de direito adquirido para que se irradie a legítima expectativa dos recorrentes no curso do processo, em harmonia com proteção da confiança e da segurança jurídica quanto à prática do ato processual que trouxe a sua irresignação à instância revisora.
Nesse sentido são os enunciados administrativos números dois e três do Superior Tribunal de Justiça:
Enunciado 2. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Enunciado 3. Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Ademais a doutrina leciona:
É importante, pois, distinguir, para a aplicação do NCPC, quanto aos processos: i) exauridos: que nenhuma influência sofrem; ii) pendentes: que são atingidos, mas os efeitos dos atos processuais já praticados devem ser respeitados: iii) futuros que seguem totalmente o NCPC.
Portanto, pode-se concluir que os fatos ocorridos e situações jurídicas já consumadas no passado, quando da vigência do CPC-73, não se regem pelo NCPC, mas continuam valorados segundo a lei do seu tempo, respeitados e preservados os efeitos deles já produzidos e aqueles ainda a serem produzidos. O NCPC se aplica a fatos e situações jurídicas presentes e aos efeitos deles provenientes (tempus regit actum). O NCPC se impõe aos fatos e situações pretéritas, originadas sob a vigência do CPC-73, mas ainda não consumados, que se encontram em estado de transição. Ademais, a retroatividade do NCPC somente é aceita quando não contrariar o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Desse modo, deve-se verificar os diversos momentos processuais no processo, isoladamente, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação, tais como o ajuizamento da ação, a citação, a resposta do réu, a designação de audiência, a produção de provas, o proferimento da decisão judicial e o momento da interposição do recurso, para se determinar qual a lei processual vigente à época em que cada ato processual se realizou".
(CAMBI, Eduardo et al. Direito intertemporal - Aplicação do Novo Código de Processo Civil no Tempo, Flávio Luiz in Yarshell (coordenador); PESSOA, Fábio Guidei Tabosa (coordenador); DIDIER JÚNIOR, Fredie (coordenador geral). Direito Intertemporal, Coleção Grandes Temas do Novo CPC. Salvador: Juspodivm, 2016, v. 7. p. 174-175).
Na hipótese, considerando que a decisão recorrida foi publicada em momento anterior à entrada em vigor da Lei n.º 13.105/2015 (06/12/2013), tenho que o recurso deve submeter-se à disciplina do Código de Processo Civil de 1973 (CPC/73).
Revela o fato jurídico-processual que, a Apelante propôs a presente ação de reparação, tendo em vista que em 10/01/2012 realizou no Hospital Regional o exame de colonoscopia, para análise endoscópica do intestino grosso para detecção de cânceres, além do diagnóstico de doença inflamatória intestinal e outras patologias.
Relatou que no dia do atendimento, o médico Alexandre Franca Almeida chegou com 7 horas de atraso, e quando chegou sua vez de ser atendida, o profissional passou a demonstrar irritação por conta de seus afazeres, reclamando por diversas vezes que ainda teria que fazer uma cirurgia, e, sem dar nenhum sedativo à autora, ou, analgésico, foi logo introduzindo um tubo em seu ânus, causando-lhe dores demasiadas e desconforto físico e emocional.
O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos, julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:
(...)
A autora pleiteia indenização por danos morais alegadamente sofridos em decorrência da maneira como foi realizado exame médico de colonoscopia a que foi submetida.
Sustenta a requerente que o médico agiu com imperícia na realização do dito exame, sendo que deixou de realizar os procedimentos preparatórios de costume (aplicação de sedação), impondo-lhe fortes dores, além de tratá-la de modo ofensivo e gozador.
Pois bem. De início, impõe-se esclarecer que se aplica a responsabilidade objetiva do Estado para prestação de serviços públicos, inclusive médico hospitalares como no caso dos autos, conforme prevê a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6º: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."
Dessa forma, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso e da Sociedade Beneficente São Camilo, independe de comprovação de dolo ou culpa do agente; seus únicos requisitos são a comprovação do dano e de consequente nexo de causalidade com o comportamento danoso, resguardado direito de regresso contra servidor causador do dano, em caso de dolo ou culpa deste.
Esse, inclusive, é o entendimento jurisprudencial:
(...)
Aos demandados cabe comprovar a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito, ou força maior.

Por outro lado, a responsabilidade do médico deve ser analisada sob o prisma da responsabilidade subjetiva, nos termos do artigo 186 do Código Civil, in verbis: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
Da exegese do dispositivo legal supramencionado, pode-se concluir que são pressupostos da responsabilidade subjetiva: a conduta culposa do agente, o nexo causal e o dano, e que a ausência de quaisquer destes elementos, afasta o dever de indenizar.
O Código de Defesa do Consumidor, igualmente, estabelece que “A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa” (art. 14, § 4º), tratando-se, aliás, de uma exceção à responsabilidade objetiva que rege as relações de consumo.
Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. GRAVIDEZ GEMELAR. PARTO VAGINAL. PROCEDIMENTO ADEQUADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Aplica-se a responsabilidade objetiva ao estabelecimento hospitalar pelos serviços que presta, na forma do art. 14, caput, do CDC, o que faz presumir a culpa do réu e prescindir da produção de provas a esse respeito, em razão de decorrer aquela do risco da atividade desempenhada. 2. O demandado apenas desonera-se do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, prove a culpa exclusiva da vítima, fato exclusivo de terceiro, caso fortuito ou força maior. 3. Não obstante, para imputar a responsabilidade ao hospital, nos termos da legislação consumeirista, tratando-se de demanda que discute a atuação técnica do médico que atendeu a demandante, cumpre verificar a ocorrência de culpa pelo profissional, ao qual se aplica a responsabilidade civil subjetiva, de acordo com o que preceitua o art. 14, § 4º, CDC, de sorte a se aferir o nexo causal. Precedentes do STJ. 4. A obrigação assumida pelo médico é de meio e não de resultado. O objeto da obrigação não é a cura do paciente, e sim o emprego do tratamento adequado de acordo com o estágio atual da ciência, de forma cuidadosa e consciente. 5. Na análise quanto à existência de falha no serviço prestado, bem como da culpabilidade do profissional, o Magistrado, que não tem conhecimentos técnico-científicos atinente à área médica, deve se valer principalmente das informações prestadas no laudo pericial. 6. Assim, não assiste razão à autora ao imputar ao réu a responsabilidade pelo evento danoso, na medida em que não restou comprovado nos autos qualquer conduta culposa pelo profissional que prestou atendimento àquela, bem como não foi comprovado o nexo de causalidade entre o óbito de um dos fetos, a deficiência verificada no outro e o suposto erro médico. Negado provimento ao apelo. (Apelação Cível Nº 70040947152, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 27/04/2011)”.
Os elementos probatórios colacionados aos autos demonstram que a autora realizou, no dia 10 de janeiro de 2012, exame de colonoscopia, no Hospital Regional de Rondonópolis, com o médico Alexandre Franca Almeida, conforme consta dos documentos de fls. 144/147.
Extrai-se do documento de fls. 144, que a autora chegou ao Hospital Regional às 7h02min.
O médico requerido e a testemunha Fabiana Paula de Souza Martins relataram que os pacientes são orientados a chegar ao hospital por volta das 7 horas da manhã, quando se inicia um “preparo”, que consiste na tomada de um suco com uma medicação específica e coloca-se um soro no paciente, e que o preparo demora em torno de 4 a 5 horas e, ainda, a realização do exame de colonoscopia fica vinculada a desocupação da sala, pois ele é realizado após a realização dos exames de endoscopia. Asseveram que, normalmente, o exame é realizado por volta da hora do almoço ou depois.
Assim, denota-se que não houve atraso do médico, uma vez que existe um procedimento anterior a ser seguido e um horário de início para o exame, já que se tem que aguardar a desocupação da sala, para, então, proceder ao exame.
Além disso, a autora, em seu depoimento, asseverou que o médico chegou ao hospital por volta das 12 horas, o que indica que o médico estava dentro do horário previsto para o início dos exames de colonoscopia.
Ademais, não se pode imputar culpa ao médico ou ao hospital o fato da autora ter sido a última paciente a realizar o exame naquele dia, o que provavelmente ocorreu por volta das 14 horas, se levarmos em consideração que os exames de colonoscopia iniciaram às 12 horas e cada um demora em torno de 20 a 30 minutos, conforme relato da enfermeira Fabiana Paula de Souza Martins.
De igual forma, as provas coligidas aos autos não demonstram que o médico requerido agiu com negligência, imperícia ou imprudência na realização do exame, tendo efetuado os procedimentos do exame corretamente, muito menos restou comprovado que o requerido Alexandre proferiu palavras de ofensa à autora.
Isto porque, a requerente afirmou, em seu depoimento, que ao chegar ao hospital tomou uma medicação com a finalidade de limpar o intestino e foi-lhe aplicado um soro, e que, depois que entrou na sala do exame, aplicou-se a sedação no braço, porém não surtiu efeito, e o médico, mesmo assim, começou a fazer o toque, tendo solicitado várias vezes para o profissional parar de realizar o exame.
Deste modo, diferentemente do alegado na inicial, como se vê foi sim aplicada na autora a sedação, não restando demonstrado que o medicamento sedativo não fez efeito, sendo que a autora sequer comprovou que a posologia nela utilizada foi insuficiente para atingir o objetivo de sedação.
O médico réu e a testemunha Fabiana Paula de Souza Martins disseram que, inicialmente, é feito um toque retal, com luvas e xylocaina gel (anestésico para diminuir ainda mais a sensibilidade da região), e, posteriormente, a introdução do tubo no reto. A testemunha Fabiana também afirmou que se passa xylocaina gel no tubo de introdução.
Assim, pelo que se denota, por ser um exame constrangedor, há uma preocupação de todos os envolvidos para que o paciente sinta o mínimo de dor.
Dessa forma, as provas documentais e os depoimentos colhidos dão conta que o exame de colonoscopia realizado na autora seguiu todos os parâmetros médicos, de modo que não restaram evidenciado as argumentações da autora de que solicitou ao profissional que parasse com o exame em razão de estar sentindo dores insuportáveis, e que o médico pronunciou frases que lhe ofenderam, como “se ela não gostava de fazer sexo anal” e “tem mulheres que adoram fazer este exame”.
A única testemunha que estava presente no momento dos fatos narrados, a enfermeira Fabiana Paula de Souza Martins, nega ter ouvido a requerente reclamar de dor, e afirma que o médico não pronunciou as alegadas frases ofensivas.
Registre-se, ainda, que a autora se negou a fazer o exame de corpo de delito, quando compareceu a Delegacia de Polícia registrar Boletim de Ocorrência sobre o ocorrido.
Assim, por todos os ângulos que se analise a questão, as provas produzidas nos autos não comprovam o alegado dano sofrido.
Diante disso, aplica-se a norma contida no inciso I, do artigo 333, do Código de Processo Civil, segundo a qual o ônus da prova incumbe a autora em relação ao fato constitutivo do seu direito.
Sendo assim, não havendo comprovação da prática de atos ilegais e abusivos pelo médico no exercício de suas atribuições legais, não há que se falar em responsabilização civil dos requeridos.
Por fim, não vislumbro na conduta processual do autor litigância de má-fé, uma vez que inocorrentes quaisquer umas das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC.
Com estas considerações, julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano moral formulado por SENIR FRANCISCA DE OLIVEIRA em desfavor do ALEXANDRE FRANCA ALMEIDA, ESTADO DE MATO GROSSO e SOCIEDADE BENEFICIENTE SÃO CAMILO (SBSC), o que faço para julgar extinto o processo com julgamento de mérito, com fulcro no artigo 269, I, do Código de Processo Civil.
Condeno a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante dispõe o art. 20, § 4°, do Código de Processo Civil. Entretanto, declaro suspensa a obrigação enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora. Se dentro de 05 anos, a autora não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita (art. 12 da Lei n.º 1.060/50)
(...).
O cerne da controvérsia é apurar a responsabilidade do médico, do hospital e do Município em atendimento realizado pelo sistema púbico de saúde à Apelante.
Pois bem. É incontroverso que a responsabilidade do ente público municipal deve ser analisada sob a égide da responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição da República Federativa do Brasil:
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
O Código Civil de 2002 adotou como regra a responsabilidade subjetiva (art. 186 c/c 927), mas consagrou, concomitantemente, a teoria do risco e responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público, disciplinada no art. 43, em consonância com o que preceitua o art. 37, § 6º, da Constituição de 1988, que proclama a responsabilidade civil objetiva da Administração. Confira-se:
Código Civil de 2002
Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.
O exame dos dispositivos revela que se estabeleceu, para todas as atividades estatais e seus desmembramentos administrativos, a obrigação de indenizar o dano causado a terceiro, independentemente da prova de culpa no cometimento da lesão. Firmou-se, assim, o princípio objetivo da responsabilidade sem culpa pela atuação lesiva dos agentes públicos e seus delegados (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, São Paulo: Malheiros, 17. ed., p. 558).
Não obstante a responsabilidade objetiva do ente público, independentemente de prova de culpa, a doutrina estabelece três pressupostos para a sua configuração, quais sejam, a ação ou omissão estatal, o nexo causal e o dano.
Logo, nos casos de responsabilidade objetiva, necessário que as vítimas somente comprovem a existência do dano, bem como o nexo causal, existente entre o dano e a conduta perpetrada pelo agente.
No caso em apreço, verifica-se que não há o nexo causal entre a conduta perpetrada pelo agente (médico) e o dano moral alegado pela Autora.
Da minuciosa análise dos fatos e do conjunto probatório, constata-se que restou devidamente comprovado que a Apelada foi sim submetida à aplicação de sedação antes de ser iniciado o procedimento, visto que às fls. 147 e 153 está registrada a informação, que foram ministrados os seguintes medicamentos: “MIDAZOLAN 05 MG e FENTANILA 0,0785 MG” que se prestam a promover a sedação do paciente em momento anterior a realização do exame.
Outrossim, os documentos de fls. 96/110, comprovam que o médico que atendeu a Apelante é perfeitamente qualificado para realizar o exame informado na inicial.
Ademais quanto ao tratamento supostamente vexatório dispensado à Apelante, inexiste prova segura nos autos nesse sentido, sendo que as demais testemunhas ouvidas em audiência de instrução e julgamento em nada assentiram de que o Apelado Alexandre teria tratado mal a Apelante.
Assim como bem pontuou o juízo sentenciante, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre o dano e o resultado danoso.
Portanto, não evidenciado o liame causal entre o evento danoso (dor/desconforto) e a conduta do agente público ( imperícia na aplicação da anestesia), necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
A propósito:
RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO - PARALISIA FACIAL DE BELL –– REALIZAÇÃO ERRÔNEA DA TÉCNICA ANESTÉSICA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como se sabe, os entes públicos respondem objetivamente, na seara cível, pelos atos ilícitos praticados por seus agentes no exercício da função ou em razão dela, como prevê o art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
A responsabilidade dos entes públicos independe da prova do elemento subjetivo (dolo ou culpa), sendo suficiente a demonstração a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do agente público.
Não evidenciado o liame causal entre o evento danoso [paralisia do nervo facial] e a conduta do agente público [ imperícia na aplicação da anestesia bucal] , necessário para ensejar a responsabilização civil objetiva, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
Recurso desprovido.
(N.U 0008617-65.2011.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 18/03/2020).
Diante do exposto, nego provimento ao recurso.
Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, tendo em vista que a elevação da verba honorária na fase recursal somente pode ser aplicada aos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, início da vigência do Novo CPC, nos termos do recente Enunciado Administrativo nº 7 do c. Superior Tribunal de Justiça, não sendo esta a hipótese dos autos.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR